Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600140-24.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
30/03/2026
Número: 0600140-24.2026.6.16.0000

Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 19/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600093-30.2025.6.16.0115
Assuntos: Ato Contrário à Boa Ordem Processual
Objeto do processo: Correição Parcial Cível nº 0600140-24.2026.6.16.0000, com pedido liminar,
ajuizada pela coligação Família, Saúde, Segurança, Desenvolvimento e Paz em face da Juíza da
115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos/PR, alegando a paralisação injustificada do processo por mais
de 2 (dois) meses dos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600093-
30.2025.6.16.0115 , o que, em tese, configura erro de procedimento (error in procedendo) e violação
à razoável duração do processo (Requer: a) O recebimento e o processamento da presente
Correição Parcial; b) A concessão da medida liminar, nos termos do tópico IV, para determinar que
a autoridade Requerida profira a decisão pendente no prazo máximo de 72 horas; c) Ao final, o
julgamento de total procedência da presente Correição Parcial, para confirmar a liminar e
reconhecer o error in procedendo decorrente da paralisação injustificada do processo, com as
comunicações e providências administrativas que esta Douta Corregedoria julgar pertinentes).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Família, Saúde, Segurança, Desenvolvimento e Paz
[PP/PDT/MDB/PL/PSB] - CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR
(CORRIGENTE)
FLAVIO LUIZ DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(CORRIGIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868147
30/03/2026
16:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44868147 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016110874400000043804022
Número do documento: 26033016110874400000043804022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 17:32:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.110

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL 0600140-24.2026.6.16.0000 – Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
CORRIGENTE: Família, Saúde, Segurança, Desenvolvimento e Paz [PP/PDT/MDB/PL/PSB] -
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: FLAVIO LUIZ DA COSTA - OAB/PR0056725
CORRIGIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2024. CORREIÇÃO PARCIAL. MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DE
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PODER GERAL DE CAUTELA.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS. REFERENDO DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de correição parcial, com pedido de tutela provisória de urgência,
proposta em face de juízo eleitoral, sob alegação de morosidade no impulso de
ação de investigação judicial eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
para concessão de tutela provisória de urgência, em sede de correição parcial,
diante de alegada morosidade injustificada na tramitação de ação de
investigação judicial eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A correição parcial constitui instrumento apto à correção de erros de
procedimento atribuídos a magistrado, inclusive a morosidade injustificada,
quando inexistente recurso específico, conforme previsão regimental.

Num. 44868147 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016110874400000043804022
Número do documento: 26033016110874400000043804022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 17:32:16
III.II. Embora o regimento interno não preveja expressamente a concessão de
tutela provisória de urgência, o poder geral de cautela autoriza a adoção de
medidas urgentes para assegurar a efetividade da jurisdição, nos termos do art.
297 do Código de Processo Civil.
III.III. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da
probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de
Processo Civil.
III.IV. A probabilidade do direito restou evidenciada pela paralisação do feito por
período incompatível com o rito célere da ação de investigação judicial eleitoral,
disciplinado pelo art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
III.V. A inércia jurisdicional por período superior a trinta dias também afronta
norma administrativa que veda a paralisação injustificada de processos.
III.VI. O perigo de dano decorre do risco de ineficácia da tutela jurisdicional
eleitoral, cuja utilidade está diretamente relacionada à celeridade da decisão,
sobretudo em ações que podem resultar em cassação de mandato ou
inelegibilidade.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Concessão da tutela de urgência referendada.
V. TESE DE JULGAMENTO
A morosidade injustificada na tramitação de ação de investigação judicial
eleitoral configura erro de procedimento sanável por correição parcial,
autorizando a concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no
poder geral de cautela, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo
de dano à efetividade da jurisdição eleitoral.
VI. LEGISLAÇÃO UTILIZADA
Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Civil, arts. 297 e
300; Lei Complementar nº 64/90, art. 22; Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral, art. 30, parágrafo único, e art. 106.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a concessão da tutela de urgência, nos termos do
voto do Relator.

Num. 44868147 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016110874400000043804022
Número do documento: 26033016110874400000043804022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 17:32:16

Curitiba, 25/03/2026

RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

I – RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial, com pedido de tutela de urgência, apresentada pela
Coligação “Família, Saúde, Segurança, Desenvolvimento e Paz” em face do Juízo da 115ª
Zona Eleitoral de Dois Vizinhos em razão da morosidade no impulso da ação de
investigação judicial eleitoral nº 0600093-30.2025.6.16.0115.
A requerente sustentou, em síntese, que a) os autos nº 0600093-30.2025.6.16.0115
encontram-se conclusos, há quase 2 (dois) meses, para análise de petição protocolada
após despacho saneador; b) além da morosidade, há condução tumultuada do processo,
com juntada de despacho completamente estranho à lide. Requereu a concessão de
tutela provisória de urgência, para que seja determinado o imediato impulso do feito.
É o relatório.

II - VOTO E SEUS FUNDAMENTOS
Em 19-3-2026, foi proferida decisão monocrática que concedeu tutela provisória de
urgência, para o efeito de determinar o prosseguimento da ação de investigação
judicial eleitoral nº 0600093-30.2025.6.16.0115, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas (ID 44865411).
Em observância ao disposto no art. 30, parágrafo único, do Regimento Interno deste
egrégio Tribunal Regional Eleitoral, impõe-se a submissão da referida decisão à
apreciação do colegiado, para fins de referendo.
Nesse contexto, visando à ratificação do provimento liminar concedido, em atenção ao
princípio da colegialidade, reproduz-se, por brevidade, a decisão monocrática, a fim de
que seja apreciada pelos demais membros deste egrégio Tribunal:

Num. 44868147 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016110874400000043804022
Número do documento: 26033016110874400000043804022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 17:32:16

II.I. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
O Regimento Interno deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral prevê o instituto da
correição parcial nos seguintes termos:
Art. 106. A correição parcial será autuada na classe Petição, visando à emenda
de erros de procedimento atribuídos a Juiz Eleitoral, contra os quais não caiba
recurso.
§ 1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou
pelo órgão do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
ciência do ato judicial impugnado.
§ 2º Recebida a correição parcial, o Relator requisitará informações ao Juiz que,
no prazo de 10 (dez) dias, as prestará, inclusive quanto à eventual retratação.
Como se vê, a correição parcial é instrumento adequado para sanar erros de
procedimento atribuídos a Juiz Eleitoral, dentre os quais se inclui a morosidade
injustificada na prática de ato processual, em inobservância aos prazos previstos
na legislação, quando inexistente recurso específico previsto em lei.
O § 2º do art. 106 do Regimento Interno prevê que recebida a correição parcial, o
relator requisitará informações ao juiz que deverá as prestar no prazo de 10 (dez)
dias, inclusive quanto à eventual retratação, sem qualquer previsão expressa
para concessão de liminar inaudita altera parte.
No entanto, o poder geral de cautela, previsto no art. 297 do Código de Processo
Civil, autoriza que o juiz determine as medidas que considerar adequadas para
efetivação da tutela provisória, a fim de evitar danos processuais irreversíveis ou
de difícil reparação.
Por sua vez, a tutela provisória de urgência, nos termos do art. art. 300 do Código
de Processo Civil, poderá ser concedida se presentes a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A plausibilidade do direito não exige certeza absoluta acerca da existência do
direito material alegado, mas sim a demonstração, em sede de cognição sumária,
de que a pretensão deduzida possui fundamento jurídico e amparo nos elementos
probatórios já constantes dos autos. Trata-se de um juízo de verossimilhança, no
qual o magistrado, a partir de uma análise não exauriente, identifica a existência
de indícios consistentes que apontem para a provável procedência do pedido, de
modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela final.
O perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, caracteriza-se pela
demonstração de que a demora inerente ao trâmite processual pode ocasionar
prejuízo concreto, atual ou iminente, capaz de comprometer a efetividade da
tutela jurisdicional. Trata-se da necessidade de intervenção imediata do Poder
Judiciário, uma vez que a espera pela solução definitiva da demanda pode tornar
inócua a prestação jurisdicional ou causar dano de difícil ou impossível
reparação.

Num. 44868147 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016110874400000043804022
Número do documento: 26033016110874400000043804022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 17:32:16
Sobre o tema, Araken de Assis ensina:
Perigo de dano iminente e irreparável. É o que determina a urgência da medida. Em geral, utiliza-
se a expressão periculum in mora para identificar esse receio de mal irreparável ao interesse
legítimo da parte. [...] O perigo de dano iminente e irreparável precisa se traduzir em dados
concretos da realidade. O perigo de dano aludido no art. 305, caput, deve ser objetivo, fundado
em motivo sério, isto é, em fato que represente ameaça atual ou virtual. Não basta o simples
temor subjetivo, desacompanhado de razões concretas. Não é preciso, porém, a medida impedir
o perigo iminente. Também pode obstar-lhe a continuidade e o agravamento.
[...]
Verossimilhança - As medidas cautelares antecipadas ou finais pressupõem
cognição sumária. O órgão judiciário se atém à aparência do direito, porque a
urgência impede-o de investigar a existência do direito [...] Evidentemente, na
petição inicial, o autor da pretensão à segurança alega, categoricamente, a
titularidade do direito pretendido a assegurar. Não poderia ser diferente, mas o
dado não assume qualquer relevo particular. O provimento do juiz limita-se à
emissão de juízo de probabilidade, ou de verossimilhança, abstendo-se de
investigar a existência desse alegado direito, e, portanto, não emite juízo de
certeza a seu respeito. Conforme já se destacou, a cognição sumária antes
implica limites do julgamento que à discussão causa.
Assis, Araken de. Processo Civil Brasileiro, volume II: parte geral. São Paulo.
Revista dos Tribuanis, 2015, p. 374.
No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, revela-se cabível a tutela
provisória de urgência, porquanto presentes, de forma concomitante, os requisitos
autorizadores da sua concessão.
A análise da ação de investigação judicial eleitoral nº
0600093-
30.2025.6.16.0115, ajuizada em 26-9-2025, demonstra que, em 5-12-2025, foi
juntada aos autos decisão, posteriormente inativada. Em seguida, no dia 10-12-
2025, foi proferido despacho saneador, com a seguinte determinação:
"saneado e organizado o processo, INTIMEM-SE as partes para requererem
esclarecimentos ou solicitarem ajustes, se assim entenderem necessário, no
prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual esta decisão se tornará estável (artigo 357,
§1°, do CPC)".
As partes apresentaram manifestação em 11-12-2025, em 15-1-2026 e em 21-1-
2026. Os autos, então, foram conclusos em 22-1-2026, permanecendo sem
qualquer pronunciamento judicial até o presente momento.
As ações de investigação judicial eleitoral submetem-se ao rito célere previsto no
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, o qual estabelece uma sequência
procedimental própria e prazos exíguos, inclusive para a prática de atos judiciais,
em atenção à natureza urgente das demandas que envolvem a normalidade e a
legitimidade do pleito eleitoral.
Extrai-se dessa disciplina normativa que, apresentada a contestação, abrir-se-á
prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas
arroladas pelo representante e pelo representado. Nos 3 (três) dias

Num. 44868147 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016110874400000043804022
Número do documento: 26033016110874400000043804022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 17:32:16
subsequentes, o magistrado procederá a todas as diligências que determinar, ex
officio ou a requerimento das parte. Encerrado o prazo da dilação probatória, as
partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo
comum de 2 (dois) dias. Terminado o prazo para alegações, os autos serão
conclusos, no dia imediato, para decisão, que será apresentada em 3 dias.
O art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 reflete a prevalência, no âmbito do
processo eleitoral, dos princípios da celeridade, da efetividade e da duração
razoável do processo, este último consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição
Federal, impondo ao magistrado o dever de impulsionar o feito com máxima
eficiência e dentro de prazos compatíveis com a relevância da matéria discutida.
No caso em análise, observa-se que os autos encontram-se conclusos desde 22-
1-2026, há quase 2 (dois) meses, sem qualquer pronunciamento judicial acerca
das manifestações apresentadas pelas partes, em cumprimento a determinação
expressa do juízo.
Essa inércia jurisdicional revela-se absolutamente incompatível com o rito da
ação de investigação judicial eleitoral, que não admite dilações indevidas,
tampouco a paralisação prolongada do feito, sobretudo durante a fase de
instrução, momento em que se espera pronta atuação judicial para o regular
prosseguimento e julgamento da demanda.
Com efeito, o art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 estabelece sequência
procedimental contínua e prazos exíguos, inclusive para a prolação da decisão,
evidenciando que a prestação jurisdicional, nesse tipo de ação, deve ocorrer de
forma imediata e sem intervalos injustificados.
Outrossim, o Provimento nº 2/2021, da Corregedoria Regional Eleitoral do
Paraná, determina, em seu art. 293, que nenhum processo ficará paralisado por
mais de 30 (trinta) dias, no aguardo de decisão judicial ou de diligências, a não
ser quando determinado em lei ou pelo Juízo Eleitoral, que não é o caso dos
autos, sob pena de apuração de falta funcional.
Presente, assim, a probabilidade do direito, consubstanciada na manifesta
desconformidade entre a condução do feito e o rito legalmente estabelecido,
evidenciada pela paralisação indevida dos autos por lapso temporal incompatível
com os prazos da legislação eleitoral.
O perigo de dano também se verifica, uma vez que a demora injustificada
compromete a utilidade prática da tutela jurisdicional eleitoral, cuja efetividade
está intrinsecamente ligada ao fator tempo.
Com efeito, as sanções típicas da ação de investigação judicial eleitoral, como a
declaração de inelegibilidade e a cassação de registro ou diploma, possuem
impacto imediato no processo eleitoral e na legitimidade do exercício do mandato,
razão pela qual sua análise tardia pode esvaziar completamente a finalidade da
demanda, seja pela consolidação fática da situação questionada, seja pela
superveniência de marcos temporais que dificultem ou inviabilizem a efetividade
da decisão.
Além disso, a manutenção da atual situação de inércia jurisdicional permite a
perpetuação de cenário supostamente viciado por abuso de poder, em afronta

Num. 44868147 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016110874400000043804022
Número do documento: 26033016110874400000043804022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 17:32:16
direta à normalidade e legitimidade das eleições, bens jurídicos de estatura
constitucional.
Dessa forma, o perigo de dano revela-se não apenas na possibilidade de
ineficácia do provimento jurisdicional ao final, mas também no risco de
consolidação de situação jurídica potencialmente ilegítima, o que justifica a
adoção de medida urgente para assegurar o imediato prosseguimento do feito e a
preservação da utilidade da tutela jurisdicional eleitoral.
Dessa forma, impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de
que seja determinado o imediato prosseguimento da ação de investigação judicial
eleitoral, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, como medida apta a
garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
Por fim, cumpre destacar que não compete a este órgão de segundo grau
proceder, neste momento processual, à análise de mérito das questões
veiculadas na ação de investigação judicial eleitoral, sob pena de indevida
supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural, bem como às regras
de competência funcional vertical.
A atuação desta instância deve se limitar ao controle da regularidade do
andamento processual e à garantia da observância dos direitos processuais das
partes, preservando-se a competência do juízo de origem para apreciação inicial
das matérias fático-probatórias.
III - DECISÃO
Diante do exposto, defere-se a tutela provisória de urgência, determinando-se o
prosseguimento da ação de investigação judicial eleitoral nº 0600093-
30.2025.6.16.0115, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Submete-se, assim, à apreciação desta egrégia Corte a decisão monocrática acima
citada.

III - DECISÃO
Diante do exposto, voto no sentido de referendar a decisão concessiva da tutela
provisória de urgência, para o efeito de determinar o prosseguimento da ação de
investigação judicial eleitoral nº 0600093-30.2025.6.16.0115, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas.
Decorrido o prazo relativo à notificação de ID 44865510, com ou sem manifestação,
abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Por determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente, e considerando a existência
de outra correição parcial (autos nº 0600743-34.2025.6.16.0000), igualmente motivada
por atraso, encaminhe-se cópia dos presentes autos à Corregedoria Regional Eleitoral,

Num. 44868147 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016110874400000043804022
Número do documento: 26033016110874400000043804022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 17:32:16
para as providências que entender cabíveis.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) Nº 0600140-24.2026.6.16.0000 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ
- RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - CORRIGENTE: FAMÍLIA, SAÚDE, SEGURANÇA,
DESENVOLVIMENTO E PAZ [PP/PDT/MDB/PL/PSB] - CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR -
Advogado do(a) CORRIGENTE: FLAVIO LUIZ DA COSTA - PR0056725 - CORRIGIDO: JUÍZO DA
115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a concessão da tutela de urgência, nos termos do voto do
relator. Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, os
juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia
Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2026